Tribunal: TJES
Processo: 0018676-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018676-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
APELADO: BETHZAIDA FERNANDES MACHADO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018676-27.2020.8.08.0024

APELANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELAD
A
:

BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra r. sentença de fls. 217/243 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito" ajuizada por
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 239/254), o Apelante alegou, em síntese, que a Apelada aderiu ao chamado "benefício demitido" para manutenção do seu vínculo com a operadora de plano de saúde e sempre esteve ciente de que o valor da mensalidade estaria sujeito a reajustes anuais.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes é de trato sucessivo e sujeito a reajuste para reequilíbrio atuarial, de forma que as readequações financeiras pautadas na mudança de faixa etária têm vínculo com os riscos relativos ao avanço da idade.

Sustenta que, ao integrar a massa de inativos, a Apelada possuía 60 (sessenta) anos de idade, tendo sido incluída na faixa etária de clientes que possuem idade acima de 59 (cinquenta e nove) anos e, portanto, não se vislumbra ilegalidade nos reajustes realizados.

Defende a ausência de ato ilícito que enseje a indenização por danos morais e, caso se entenda pela confirmação da condenação, seja o valor fixado em atenção à razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz, por fim, que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, eis que os reajustes aplicados estão em observância às regras prescritas na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões às fls. 281/287, na qual a Apelada alega que a questão objeto de controvérsia já foi objeto de Recurso Repetitivo (Tema 1.034), de modo que o recurso é inócuo. Defende, por fim, que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação do Apelante ao pagamento de danos materiais e morais, sendo este decorrente, inclusive, da ausência de cobertura pelo plano de saúde no curso da pandemia de Covid-19.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador

Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada em face da apelante.

Iniciado o julgamento no dia 08/11/2022, o eminente Relator proferiu seu voto pelo qual deu parcial provimento ao apelo, tão somente para suprimir a condenação da recorrente na indenização por danos morais.

Em sequência pedi vista dos autos para melhor analisar o caso e neste momento retomo a análise do caso consignando de logo que, assim como o eminente Relator, entendo que o caso vertente denota acerto parcial da sentença.

Ocorre que, de fato, não bastasse a previsão contratual no sentido de que
“[...]o
ex-empregado será mantido no mesm
o
produto em que se encontrava quando do seu desligamento da CONTRATANTE
[...]”
(fl. 38v), bem como que o art. 31, da Lei nº 9.656/98 expressamente determina que o beneficiário tem direito a manter as
“[...]mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho[...]”
, certo é que a referida obrigação restou chancelada pelo e STJ quando do julgamento dos REsps 1816482/SP, 1816487/SP e 1829862/SP (Tema 1034).

Nesse contexto, anuo com o entendimento externado pelo eminente Relator de que no caso vertente
“[...]
remanesce o direito da Apelada, ora Autora, em continuar com o contrato pactuado nos mesmos moldes do surgimento da relação empregatícia
[...]”
, bem como que
“[...]
não há que se falar em reajuste por mudança de faixe etária, mas de mudança no valor da mensalidade em decorrência de um novo contrato firmado, o qual só ocorreu pela ilegalidade de parte do Apelante em findar a avença vigente à época do vínculo empregatício da Apelada.
[...]”

Ademais, também concordo que a hipótese não denota circunstância ensejadora de dano moral passível de reparação pela apelante, notadamente porque
“[...]Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.[...]” (AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Diante de tais razões, acompanho o eminente Relator para dar provimento parcial ao apelo para suprimir a condenação de indenização por danos morais imposta à recorrente, bem como quanto aos termos do redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018676-27.2020.8.08.0024

APELANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELAD
A
:

BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra r. sentença de fls. 217/243 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito" ajuizada por
BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

contra o Apelante.

O Apelante insurge-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, sob o fundamento de que agiu dentro da legalidade e de que o aumento do valor da mensalidade ocorreu por ocasião do reajuste por mudança de faixa etária.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil ensejadores dos danos morais e materiais, eis que todos os valores pagos estão em conformidade com o que fora contratado.

A Apelada, por seu turno, aduz que a atitude do plano Apelante confronta o que fora decidido no Tema 1.034 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de defender que deve ser mantida a condenação do Apelante aos danos materiais e morais, sendo estes necessários principalmente pelo rompimento do vínculo contratual no curso da pandemia de Covid-19.

Pois bem. Em uma detida análise dos autos, entendo que deve haver o provimento parcial do recurso. Explica-se.

Verifica-se que a Apelada, ora Autora nos autos de origem, possuía contrato de prestação de serviços de saúde vigente com o Apelante por ocasião do seu vínculo empregatício e, após o desligamento do emprego em razão da aposentadoria, permaneceu no plano de assistência médica para demitidos e aposentados, que se iniciou em 01/09/2018.

Segundo consta na petição inicial, o Apelante estipulou a data de 31/08/2020 como prazo final para vigência do plano de saúde em relação à Apelada (fls. 83/83-v) e, diante disso, esta teve que contratar, em regime de urgência, outra modalidade do plano de saúde, que possui menor cobertura (fls. 41/48-v), exige pagamento de coparticipação e tem um custo superior ao contrato anteriormente avençado.

Na hipótese dos autos, é incontroversa a relação contratual por ocasião da aposentadoria da Apelada, com a contribuição por 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses para o plano de saúde e, após o encerramento da relação trabalhista, optou-se por permanecer coma cobertura assistencial (fls. 59/60), aplicando-se ao caso a previsão do artigo 31 da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde):

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Nesses termos, remanesce o direito da Apelada, ora Autora, em continuar com o contrato pactuado nos mesmos moldes do surgimento da relação empregatícia. Contudo, nota-se que a Apelada teve o seu contrato extirpado e se viu obrigada a contratar novo plano, sob novas condições, o que viola frontalmente a legislação sob exame e a tese firmada nos Recursos Especiais n. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP, submetidos ao rito dos Recursos Repetitivos, que fixaram o seguinte:

[...] b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

Ocorre que o Apelante não aventa sobre essa questão e aborda em grande parte de suas razões que houve reajuste por mudança de faixa etária, o que, contudo, não merece acato. Isso porque está devidamente comprovado que a modificação do valor das mensalidades ocorreu pela necessidade de a Apelada firmar novo contrato de plano de saúde em decorrência da imposição de uma data final para o contrato antigo.

No caso em exame, nem sequer é possível se entender que houve a desvinculação em decorrência da extinção do plano, hipótese que também é enfrentada pela jurisprudência (REsp 1.846.502), pois devidamente comprovado que a modalidade da qual a Apelada era vinculada encontra-se ativa no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar (fls. 15/16-v).

Assim, não há que se falar em reajuste por mudança de faixe etária, mas de mudança no valor da mensalidade em decorrência de um novo contrato firmado, o qual só ocorreu pela ilegalidade de parte do Apelante em findar a avença vigente à época do vínculo empregatício da Apelada.

Deve, portanto, ser afastado o argumento de que o Apelante agiu em conformidade com o ordenamento jurídico nesse ponto.

Nesses termos, necessária a manutenção da sentença no tocante à obrigação de fazer, no sentido de determinar o Apelante a proceder a retomada do plano de saúde coletivo nº 468.921/13-6 à Apelada e ao seu dependente, nas mesmas condições antes definidas no contrato coletivo empresarial.

Via de consequência, deve permanecer a parte do comando sentencial em relação aos danos materiais, eis que, consoante identificado, a Apelada teve de pactuar novo contrato (fls. 41/48-v), havendo clara abusividade por parte da operadora de plano de saúde, haja vista que impôs distinção entre beneficiários ativos e inativos.

O artigo 944 do Código Civil é claro no sentido de que a indenização mede-se pela extensão do dano, o qual está evidenciado mediante a apresentação dos boletos de pagamento relativos ao plano anterior e ao plano novo. Dada a necessidade de se averiguar com exatidão a diferença entre o que foi pago a maior, com um cotejo entre os boletos pagos anteriormente à mudança do plano e os valores do contrato pactuado posteriormente, oportuno averiguar a questão em liquidação de sentença, como bem pontuou a sentença apelada. A hipótese, inclusive, é plenamente admissível pela jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

[...]. 5. Considerando a necessidade da real delimitação do prejuízo financeiro experimentado pela ora apelada, se revela prudente a determinação exarada em sentença no sentido de que o exato valor devido a título de danos materiais seja apurado em fase posterior, podendo o juízo a quo se aprofundar na questão com a participação dos litigantes. 6. Descabida a condenação da apelante por litigância de má-fé - tese vertida em contrarrazões - na medida em que não se observa, neste momento, abuso ao direito de recorrer. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0011699-69.2018.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/11/2021; DJES 09/12/2021)

[...] V - Quanto aos danos materiais, o Autor, ora Apelante, lograra comprovar, por meio da juntada de receituários médicos e de inúmeras notas fiscais, as despesas que tivera durante o período de sua internação e recuperação, as quais abarcaram a aquisição de medicamentos, consultas médicas particulares e até mesmo a aquisição de bens necessários para assegurar seu bem-estar no ambiente hospitalar. VI - Tendo sido comprovada a necessidade de realização de cirurgia futura e devendo ser a reparação de danos a mais completa possível, é autorizado ao julgador determinar indenização, cujo quantum deverá ser estabelecido em liquidação de sentença, a fim de recompor prejuízo vindouro. VII-Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0005637-40.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

Em atenção à legislação e ao entendimento jurisprudencial supracitados, com o reconhecimento de que a Apelada tem direito à manutenção do seu plano nas mesmas condições do plano originário, deve haver a restituição do valor pago a maior indevidamente no período de contratação do novo plano.

Por outro lado, assiste razão o Apelante no tocante aos alegados danos morais, pois o caso em exame se trata de inadimplemento contratual ordinário, o que, por si só, é incapaz de ensejar a condenação em danos morais. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.832.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL # AÇÃO CONDENATÓRIA # DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. [...] (AgInt no AREsp n. 2.063.612/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Pelo exposto, não houve provas de consequências fáticas capazes de gerar abalo psicológico, tratando-se de infortúnio que, embora socialmente reprovável, não é capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Nesse contexto, não foi apresentada tamanha repercussão oriunda desses fatos, tendo a Apelada, inclusive, mantido a relação jurídica, ainda que com a pactuação de novo plano. Dito isso, deve o pronunciamento ser reformado somente nesse ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para julgar improcedentes os pedidos em relação aos danos morais.

Em atenção à regra do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando que as partes restaram vencedora e vencida no presente feito e diante do acolhimento parcial do recurso de apelação, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação (CPC, art. 86).

Diante da sucumbência recíproca, distribuo o pagamento das custas processuais na proporção de 20% para a Apelada e 80% para o Apelante (CPC, art. 86).

Os honorários advocatícios sucumbenciais serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018676-27.2020.8.08.0024

APELANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELAD
A
:

BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO D
E R
ESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. APOSENTADORIA. EX-EMPREGADA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM O PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI Nº 96.656/98. TEMA 1.034 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AFASTADOS OS DANOS MORAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Caso em que a Apelada, ora Autora nos autos de origem, contribuiu com o plano de saúde por mais de 14 (quatorze anos), de forma que tem direito à manutenção da prestação dos serviços de saúde, nas mesmas condições contratadas quando o contrato fora firmado em decorrência do seu vínculo empregatício. Art. 31 da Lei nº 9.656/98.

2. Abusividade do plano de saúde em enviar notificação encerrando a relação contratual, aplicando-se a tese definida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.034), segundo o qual o "art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição [...]".

3. Apelada faz jus à diferença dos valores pagos com a contratação do novo plano em decorrência da rescisão indevida do plano anterior pelo Apelante.

4. Mero inadimplemento contratual que não enseja indenização por danos morais. Indenização afastada nesse ponto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.